Tribunal: STF
Processo: ARE 1597979
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imunidade tributária. ITBI. Integralização de capital social. Valor excedente. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pelo qual se manteve a cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a parcela do valor do imóvel que excede o capital social integralizado, mesmo em caso de incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital.
2. A parte recorrente alega violação ao art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, argumentando que faz jus à imunidade do ITBI, nos termos do Tema RG nº 796. 
3.  O Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul, em acórdão ementado, entendeu que a imunidade do ITBI se aplica apenas até o limite do capital social integralizado, sendo devido o imposto sobre a diferença quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, abrange o valor dos bens imóveis que exceder o limite do capital social a ser integralizado; e (ii) saber se a discussão sobre a base de cálculo do ITBI (valor venal do imóvel ou valor declarado) pode ser analisada em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5.   O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 796, já firmou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
6.  A discussão sobre a base de cálculo do ITBI, se sobre o valor venal do imóvel ou sobre o valor declarado, repousa em âmbito infraconstitucional, tornando inviável a análise em recurso extraordinário.
7.  A análise da correção da base imponível para a incidência do ITBI demanda o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, 156, inc. II, § 2º, inc. I; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 796.376-RG/SC (Tema RG nº 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; RE nº 1.576.501-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/12/2025; RE nº 1.442.626-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/09/2024; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017;  MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021;MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  
          
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL QUE ULTRAPASSA AS QUOTAS SOCIAIS INTEGRALIZADAS. POSSIBILIDADE. RE 796.376/SC DO STF (TEMA 796). O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 796.376/SC, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU A TESE DE QUE "A IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO ITBI, PREVISTA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO" - TEMA 796 DO STF. DESTA FORMA, A PARTE IMPETRANTE SOMENTE POSSUI DIREITO À IMUNIDADE NO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO E NÃO SOBRE O TOTAL DA AVALIAÇÃO. POSSÍVEL, PORTANTO, A INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL QUE EXCEDE À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL, NÃO MERECENDO QUALQUER REPARO A SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA, PORQUANTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE MÁXIMA (TEMA 796 DO STF). APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME.” (e-doc. 130; destaques do original). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 162). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB. 

3.1. Afirma que, “ao contrário do que fundamenta o acórdão recorrido, o caso tratado no RE n.º 796.396 (Tema 796 da repercussão geral) DISTINGUE-SE do caso concreto (...)” (e-doc. 177, p. 4).

3.2. Defende que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796, não autorizou os Municípios a exigir ITBI na integralização de imóveis ao capital social de pessoa jurídica sobre a diferença entre o valor pelo qual os imóveis foram integralizados e o valor de avaliação do Município" (e-doc. 177, p. 8).

3.3. Aponta que a imunidade para a integralização do capital social é incondicionada, nos termos do art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, com a ressalva de que, no julgamento paradigma, não houve discussão sobre o valor dos bens que se buscava integralizar. 

É o relatório. 

Decido. 

4. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

“A discussão dos autos diz sobre a tributação de ITBI do excedente ao valor da integralização do capital social pelos sócios da empresa impetrante, tomando como base o valor venal dos imóveis. 
O artigo 156, §2º, da Constituição Federal prevê a não incidência do ITBI em caso específico, conforme a seguinte redação legal:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...) 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
(...) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II: 
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
Em que pese a Constituição Federal consagre a imunidade para todo tipo de imóvel integralizado no capital social, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que referida norma constitucional não tem o alcance pleno, permitindo, portanto, a incidência de ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
É o que foi definido pela Corte Suprema ao julgar o RE nº 796376/SC pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 796), conforme tese que segue:
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição (e-STJ Fl.476) Documento recebido eletronicamente da origem Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. [grifei]
A ementa do referido precedente restou assim redigida:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) 
[grifei]
(...)
No caso, sustentam as impetrantes, que o sócio Márcio Brick Peres integralizou 03 (três) imóveis, registrados sob as matrículas nº 13.050, 13.055 e 16.783 do RI de Canela para a integralização do capital social da empresa e que a sócia Ana Maria Lily Elisa Hurtado de Asin de Peres, por sua vez, integralizou 01 (um) imóvel, registrado sob a matrícula nº 4.057 do RI de Canela ao capital social da empresa. Para tanto, os Impetrantes requereram, junto ao Fisco Municipal, o reconhecimento da imunidade tributária/constitucional prevista no Artigo 156, §2º, I, CF/88 e Artigo 36 do CTN e, consequentemente, a emissão de guia de ITBI zerada.
(...)
No entanto, importante ressaltar que não basta dizer que o valor do imóvel é "x" e que este foi totalmente integralizado ao capital social da empresa. Há necessidade de se comprovar que o valor atribuído ao bem imóvel foi correto, sobre pena de se anuir com eventual "equívoco" que leva ao não pagamento do respectivo ITBI. 
Por outro lado, conforme informações da autoridade coatora (evento 24), o Fisco Municipal avaliou os imóveis e concluiu que os valores declarados pelas impetrantes não refletem a realidade imobiliária atual, pois os valores foram erroneamente atribuídos, pois condizentes com os praticados à época da negociação de compra e venda que se deram nos anos de 2002, 2012 e 2016. 
A título e exemplo, para o imóvel de matrícula 13.050, para o qual as impetrantes atribuíram o valor de R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos reais), o Fisco Municipal avaliou o bem, em 09/02/2022, em R$ 3.000,000,00 (três milhões de reais) - evento 24, anexo7. 
Tamanha é a discrepância entre os valores atribuídos pelas partes que seria necessária dilação probatória para se apurar o valor correto dos imóveis que originaram o tributo em questão. Ocorre que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, devendo vir acompanhado de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 
Assim, o que se verifica, no caso, é que o valor venal dos bens transmitidos ultrapassa o valor das quotas sociais integralizadas, mostrando-se possível a exigência do ITBI sobre a parcela excedente, isto é, sobre a parte do valor do imóvel que ultrapassar o quantum integralizado, nos termos do Tema 796 do STF, plenamente aplicável ao caso.” (e-doc. 130; grifos do original).

5. O Supremo Tribunal Federal chancelou a tese de que o valor do bem imóvel que sobejar a integralização do capital social não recebe o tratamento imune dado na Constituição da República, segundo o art. 156, § 2º, inc. I. Cabe destacar:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”
(RE nº 796.376-RG/SC, Tema RG nº 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020). 

6. Nesse aspecto, a fundamentação consignada no acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência iterativa deste Excelso Pretório. 

7. Não obstante, a parte recorrente busca a distinção do caso concreto em relação ao debate sobre a base de cálculo do tributo incidente, se sobre o valor venal do imóvel ou sobre o valor declarado. 

8. De fato, a discussão não foi objeto do debate naquela assentada de julgamento do Tema RG nº 796, porém a matéria ora suscitada repousa em âmbito infraconstitucional, a tornar inviável a abertura desta via extraordinária. Não fosse o suficiente, a análise de correção da base imponível para a incidência do ITBI, ainda, demanda o reexame do conjunto fático-probatório do processo, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
4. Em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376(Tema 796, DJe de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Todavia, a discussão havida neste mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor constante da declaração de IR do sócio, para a integralização do capital da pessoa jurídica. 
6. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
7. O Tribunal de origem, em análise ao aspecto fático da demanda, concluiu que a base de cálculo da tributação do ITBI, no caso concreto, deve ser o valor venal apurado pelo município. Divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.576.501-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/12/2025, p. 08/01/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” 
(RE nº 1.442.626-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 07/10/2024).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator